Tribunal: TJMT
Processo: 1030922-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030922-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 424.452.801-68 (PACIENTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (IMPETRANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WALDEANIO LOPES LIMA - CPF: 019.253.023-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MODOLON LIMA - CPF: 044.991.591-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLISSON GUTIERRES MANHANI - CPF: 730.770.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DA SILVA TAVARES - CPF: 055.265.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS WEBER - CPF: 681.868.949-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
ALARDEADAS CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– TESES QUE JÁ FORAM JULGADAS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO – EVIDENTE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS, TAMPOUCO DE PROVAS INÉDITAS QUE AUTORIZEM A REANÁLISE DA CONTROVÉRSIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas à exaustão pelo Colegiado no julgamento de
habeas corpus
anteriormente impetrado, impõe-se a extinção da presente ação constitucional, sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.º 1024293-34.2023.8.11.0003, em que
denunciado
pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado, associação criminosa e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor
.

De início,
invocando como “fato novo”,
o impetrante sustenta que sua esposa encontra-se acometida com uma grave doença, em estado terminal, recebendo tratamento paliativo, que pode se agravar com estressores sociais como a manutenção da sua prisão, podendo levá-la a morte.

Ainda, aduz o causídico que o favorecido
“não possui um único registro criminal anterior e não esteve ligado segundo a acusação em atos de violência e grave ameaça”
, bem como que não oferece
“qualquer risco de reiteração delitiva, e/ou risco a instrução penal”
.

Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente por ilegalidade da prisão, aplicando medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. E,
no mérito
, requer a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID. 196725187 ao ID. 196725191.

A decisão de ID. 196755686 indeferiu a liminar por entender que o paciente não demonstrou ser o único responsável direito e pela indispensabilidade aos cuidados de sua esposa, como também não demonstrou por meio de documentos a debilidade extrema e o risco iminente de vida.

Por meio do parecer anexado no ID. 198047184, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
- EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que, conforme bem aquilatado pelo d. Relator Plantonista, anteriormente à vertente impetração, foi manejado perante esta eg. Corte de Justiça, também em prol de
JOÃO

GOMES DA SILVA tratando dos mesmos fatos
ora em análise, o
Habeas Corpus
n.º 1024293-34.2023.811.0000, o qual já foi devidamente julgado pela c. 2ª Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária realizada no dia
22/11/2023
, ocasião em que o Colegiado,
à unanimidade
,
denegou a ordem
.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – NECESSIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE EVIDENTE COAÇÃO ILEGAL SUPORTADA PELO PACIENTE – DENÚNCIA EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – ELEMENTOS MÍNIMOS QUE AUTORIZAM A INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES PRATICADOS – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM A IMEDIATA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – PRISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa. Existindo elementos probatórios que indicam a tipicidade da conduta narrada na denúncia, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, enunciado n. 43).”

Em sendo assim, constato que as alegações defensivas vertidas no presente remédio se tratam de mera
reiteração de pedidos
já examinados pelo Colegiado, sendo incabível eventual rediscussão neste
writ
, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores;
não se prestando a mera alegação de que
sua esposa encontra-se submetida a tratamento oncológico paliativo
para constituir fato novo a ensejar a reapreciação das matérias ora aventadas.

Sobre o argumento, o juízo
a quo
sabiamente consignou que:

“
Neste mesmo caminho, não obstante aos documentos médicos anexados sobre a saúde da sua esposa, o acusado também não demonstrou ser o único responsável direito e a indispensabilidade dele aos cuidados dela. Da mesma maneira, não há provas de que ela esteja sem nenhum amparo de outros familiares.

Desta forma, a defesa
não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade
, persistindo, ainda, os fundamentos ensejadores da decisão que determinou o enclausuramento do acusado.”

(Ação Penal n° 1030547-15.2023.8.11.0003 -

ID. 137098134, pág. 6) (g. n.)

A propósito, imperioso rememorar ao impetrante que é totalmente descabida a impetração de novo
habeas corpus
em face de cada decisão proferida pelo juízo
a quo
que conclua pela imprescindibilidade de manutenção da constrição cautelar ora vergastada; mesmo porque,
a prisão preventiva experimentada pelo paciente JOÃO GOMES DA SILVA encontra suporte no decreto segregatício originário
- o qual, conforme já consignado,
foi analisado à exaustão por essa c. câmara criminal
, que concluiu estar lastreado em argumentos válidos, que bem evidenciam a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, bem assim, o efetivo preenchimento dos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Destarte, mostrando-se clara a identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando ambos os
habeas corpus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento deste remédio pois, como cediço, a reiteração de pedidos
exige motivação diversa,
não sendo admitido o abuso no manejo do
writ
para tentar rediscutir indefinidamente a irresignação do indivíduo com a restrição cautelar à sua liberdade ambulatorial.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.
1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.
2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal. 3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.” (N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (g. n.)

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC
,
JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE
HABEAS CORPUS

SEM EXAME DO MÉRITO
, por se tratar de evidente
reiteração de pedidos
já examinados e refutados pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024